Tribunal: TJMT
Processo: 1002614-05.2019.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002614-05.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 072.471.501-06 (RECORRENTE), JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA - CPF: 240.557.511-68 (ADVOGADO), JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA - CPF: 178.030.471-49 (RECORRENTE), JOSE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 451.794.411-53 (RECORRENTE), JOVENTINA DOS SANTOS DOS ANJOS - CPF: 971.877.551-04 (RECORRENTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1002614-05.2019.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

JOÃO CARDOSO DOS SANTOS e outros

Recorrido(s):

ENERGISA S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/05/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANO MORAL – CONTUMÁCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Designada a audiência de conciliação, a parte Reclamante se fez ausente sem qualquer justo motivo a ensejar redesignação do ato.

Acerca da condenação ao pagamento das custas, verifica-se que a parte Recorrente é hipossuficiente ante ao direito à gratuidade, devendo, portanto, ser isento do pagamento das custas processuais.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo em razão do não comparecimento do Autor na audiência de conciliação.

O Recorrente, pugna pela reforma da sentença a fim de que lhe seja concedido os benefícios da Justiça gratuita e, via de consequência, seja isento do pagamento das custas processuais, argumentando que é hipossuficiente e sem condições de arcar com as custas processuais que lhe foram impostas, pleiteado a desoneração de tal encargo.

Contrarrazões apresentadas, refutando os argumentos alegados no recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito da demanda.

Designada a audiência de conciliação, as partes Reclamantes se fizeram ausentes.

O artigo 9º, caput, da Lei nº. 9.099/1995, exige o comparecimento pessoal das partes, de modo que sua ausência caracteriza a desídia. A dicção do artigo 51, inciso I, do mesmo diploma legal impõe a extinção do feito quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Acerca da condenação ao pagamento das custas, verifica-se que as partes Recorrentes são hipossuficientes, e o pagamento das custas processuais certamente lhe acarretará prejuízos quanto ao sustento próprio e de seus dependentes.

Portanto, de se acolher o recurso apenas para isentá-lo do pagamento das custas processuais.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para isentar os Recorrentes do pagamento das custas processuais por serem partes hipossuficientes, servindo de alerta para ter mais atenção em momento futuro, de onde, em caso de conduta semelhante em nova ação, este relator não irá conceder a presente isenção.

Sem custas e sem honorários advocatícios diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022